Tribunal: TJBA
Processo: 8042777-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042777-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILSON BARTOLOMEU SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, na qual se alegava abusividade de juros em contrato de cartão de crédito, com pleito de revisão contratual, descaracterização da mora e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas em contrato de cartão de crédito, bem como se é cabível a inversão do ônus da prova, a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões de apelação, embora genéricas em alguns pontos, impugnam os fundamentos da sentença e permitem o exercício do contraditório.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado, o que admite a inversão do ônus da prova quando presentes seus requisitos legais.

5. A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos de prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

6. Os documentos juntados com a inicial (IDs 100954864 a 100954866) não demonstram a existência de saldo em crédito rotativo, parcelamento ou encargos claramente identificáveis como abusivos, revelando insuficiência probatória.

7. A alegação de abusividade baseada em “taxa real mensal” não é acompanhada de memória de cálculo idônea nem de correlação com os encargos efetivamente cobrados nas faturas.

8. A ausência de juntada do contrato pela instituição financeira não supre a deficiência probatória, pois a aplicação da taxa média de mercado pressupõe a demonstração mínima da discrepância entre os encargos cobrados e os parâmetros do Banco Central.

9. A análise comparativa com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central, conforme indicado nas contrarrazões (ID 100954915), evidencia que os encargos praticados não se mostram significativamente superiores à média de mercado.

10. A variação entre taxas praticadas pelas instituições financeiras é inerente ao sistema e não caracteriza abusividade quando não há discrepância relevante.

11. A capitalização de juros é admitida em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que pactuada, não havendo demonstração de ilegalidade na sua aplicação no caso concreto.

12. A ausência de comprovação de encargos abusivos impede o reconhecimento da descaracterização da mora e afasta o direito à repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 3º, § 2º; CPC, arts. 341, 373, I, e 85, § 11; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 530, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-MT, Ag 107354/2015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.09.2015; TJ-RS, Apelação Cível nº 70079431284, Rel. Desa. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 13.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº
8042777-11.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILSON BARTOLOMEU SILVA ARAUJO
e como apelado
BANCO BRADESCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA